Tribunal: STF
Processo: RHC 199604
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 178.429/SP, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674-AgR/ES, Ministro Celso de Mello.
    Finalmente, ainda que superado referido óbice, não assiste razão à parte ora recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão recorrida:
    “Como bem anotado no respeitável parecer ministerial: “A impetração não trouxe comprovação inequívoca de que tenha - nos dias de hoje - a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que venha a ser recolhido” 
    (...)
    Na hipótese dos autos o paciente foi condenado pela prática de crime de homicídio simples à pena de 6 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e, até o julgamento originário, não havia sido encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda. Em que pese as alegações de que possui a saúde debilitada e é dependente de álcool, as instâncias ordinárias não reconheceram a existência de risco a saúde que o impeça de dar início ao cumprimento da pena. 
    Sobretudo, não resta demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local não estando submetido a manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator